Tribunal: TJES
Processo: 0000927-78.2014.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000927-78.2014.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDMILSON GONCALVES DA VITORIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DECORRENTE DA UTILIZAÇÃO DE VESTES DE PRESIDIÁRIO PELO ACUSADO NA SESSÃO DO JÚRI. PRECLUSÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO JÚRI EM RAZÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO QUE SE DEU EM CONFORMIDADE COM PROVA QUE DÁ AMPARO À VERSÃO ACUSATÓRIA. DOSIMETRIA. HIGIDEZ DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DA CONDUTA SOCIAL, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PERSONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA COM BASE EM AÇÕES PENAIS EM CURSO. INVIABILIDADE. SÚMULA 444 DO STJ. NEUTRALIZAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Rejeita-se a tese de nulidade em razão de o réu ter utilizado vestimentas próprias de presidiário, uma vez que não houve insurgência da Defesa na sessão plenária, operando-se, quanto a isso, a preclusão, e porque não houve demonstração de prejuízo concreto em razão do alegado (
pas nullitè sans grief
).

2. Como se sabe,
"a 'anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos' (HC n. 538.702/SP, desta Relatoria, DJe 22/11/2019)"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.148.001/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022). No caso concreto, existem provas nos autos que sustentam a versão acusatória, sendo descabida a anulação pretendida.

3. A culpabilidade do agente foi valorada negativamente em razão da premeditação do crime, o que permite a exasperação da pena-base.

4. A conduta social foi negativada porque a prova oral demonstrou que o réu se trata de pessoa envolvida em diversas tentativas de homicídio, considerado perigoso e temido pelos moradores da região, fundamentação que se reputa hígida.

5. O magistrado
a quo
considerou negativa a personalidade do acusado, utilizando-se da mesma motivação externalizada para a avaliação da conduta social, em evidente
bis in idem
, e considerando, ainda, a existência de ações penais em curso, o que não se presta à exasperação da pena-base, seja por qual fundamento for, nos termos da súmula 444 do STJ.

6. A fundamentação utilizada para negativar as circunstâncias do crime (cometimento à traição/emboscada) é idônea, haja vista que foram reconhecidas duas qualificadoras, permitindo-se que uma delas seja considerada na primeira fase dosimétrica.

7. Hígidos os motivos externalizados pelo sentenciante para valorar negativamente as consequências do crime, uma vez que a vítima, que teve ceifada sua vida, deixou três filhos menores, um deles inclusive recém-nascido.

8. De acordo com o entendimento pacificado pela Terceira Seção do STJ
"no julgamento dos Embargos de Divergência nos EREsp n. 1.826.799/RS (Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Rel. p/acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2021, DJe 08/10/2021), '[é] imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório'"
(STJ, AgRg no HC n. 782.841/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 9/3/2023).

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena do acusado para 19 (dezenove) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por EDMILSON GONÇALVES DA VITÓRIA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras do art. 121, § 2º, II e IV, do CP, à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado.

A Defesa, em suas razões, suscita a nulidade do julgamento pelo Júri, em razão de o réu ter trajado roupas próprias do sistema penitenciário durante a sessão, comprometendo a parcialidade dos jurados. Também busca a anulação da sentença e a submissão à novo Júri, por entender que o julgamento ocorreu em manifesta contrariedade à prova dos autos. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena imposta ao acusado.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por EDMILSON GONÇALVES DA VITÓRIA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras do art. 121, § 2º, II e IV, do CP, à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado.

A Defesa, em suas razões, suscita a nulidade do julgamento pelo Júri, em razão de o réu ter trajado roupas próprias do sistema penitenciário durante a sessão, comprometendo a parcialidade dos jurados. Também busca a anulação da sentença e a submissão à novo Júri, por entender que o julgamento ocorreu em manifesta contrariedade à prova dos autos. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena imposta ao acusado.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, de início, rejeito a tese de nulidade em razão de o réu ter utilizado vestimentas próprias de presidiário, uma vez que não houve insurgência da Defesa na sessão plenária, operando-se, quanto a isso, a preclusão, e porque não houve demonstração de prejuízo concreto em razão do alegado (
pas nullitè sans grief
). Neste sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL INAUDÍVEL. NULIDADE. SESSÃO DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO. ATA DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. VOCABULÁRIO OFENSIVO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1 - Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de diligência referente às transcrições de depoimentos realizados por meio audiovisual, com objetivo de apresentar a prova produzida aos jurados em plenário, na hipótese em que o magistrado entendeu que, apesar do volume baixo, as gravações dos depoimentos eram audíveis, pois cabe ao juiz, na esfera de sua discricionariedade, negar motivadamente a realização das diligências que considerar desnecessárias ou protelatórias. 2 - Descabe apreciar alegação de nulidade ocorrida na sessão de julgamento do Tribunal do Juri, na hipótese de não ter sido tal vício registrado na ata da sessão, o que caracteriza preclusão. 3 - Não é nula a sentença penal condenatória prolatada no âmbito do Tribunal do Juri, sob alegação de existência de palavras ofensivas ao réu, pois, ainda que o juiz utilize vocabulário contundente, o fez para fundamentar a exasperação da pena-base em razão da desvaloração da personalidade do agente, além do que não houve demonstração de prejuízo. 4 - Ordem Denegada. (STJ - HC: 468971 SP 2018/0237404-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 08/10/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2019)

E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL, EM CONCURSO MATERIAL. ARTIGOS 121, PARÁGRAFO 2º, INCISO II, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, E 215-A, N/F DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO, A PARTIR DA PRONÚNCIA, POR USO INDEVIDO, PELO APELANTE, DE ALGEMAS E VESTIMENTAS CARCERÁRIAS. MÉRITO. PEDIDOS: 1) ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NO TOCANTE À QUALIFICADORA REFERENTE À MOTIVAÇÃO FÚTIL NO CRIME DE HOMICÍDIO; 2) RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. I. Preliminar. Nulidade decorrente do uso de algemas e vestimentas carcerárias. Inocorrência. Utilização de algemas autorizada em situações excepcionais, como no caso dos autos. Motivação suficientemente fundamentada na ata da sessão plenária. Necessidade reforçada pelo fato de haver notícias nos autos de que o apelante teria se indisposto com o ofendido na audiência de instrução e julgamento realizada na primeira fase do procedimento, sendo dispensável, portanto, a exigência de requerimento prévio por escrito para a manutenção das algemas, ou qualquer outro procedimento revestido de maior formalismo para atingir o fim desejado. Perfeita consonância com a Súmula vinculante n.o 11 do STF. Precedentes. Apresentação de presos vestidos com roupas carcerárias. Praxe do sistema carcerário para garantir a segurança no transporte e identificação de presidiários. Pedido prévio da defesa para utilização de roupas civis durante o julgamento, ademais, inexistente nos autos, tampouco consignado qualquer protesto na ata da sessão de julgamento, restringindo-se a irresignação defensiva apenas quanto ao uso de algemas. Preclusão. Prejuízo alegado, outrossim, não demonstrado. Pas de nullité sans grief. II. Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos em relação à qualificadora reconhecida no crime de homicídio tentado. Motivo fútil. Rejeição. Decisão escorada no robusto conjunto probatório produzido ao longo da instrução criminal. Motivo fútil e nexo de causalidade entre o crime de importunação sexual e o delito contra a vida evidentes. Prova acusatória robusta no sentido de que o apelante, contrariado por ter sido retirado da praia onde estava após ter importunado sexualmente a filha do ofendido, desferiu uma facada no peito deste último após com ele ter discutido. Legítima defesa sustentada na primeira fase do procedimento não comprovada nos autos. Reação absolutamente desproporcional. Desvantagem numérica não comprovada, pois o ofendido estava sozinho com o réu no exato momento em que atacado. Qualificadora compatível com a prova oral produzida nos autos. Tese defensiva refutada pelos jurados. Versão acusatória acolhida pelo Conselho de Sentença, a qual, portanto, não se mostrou contrária à prova dos autos, obstando a anulação pretendida. Observância do princípio da soberania dos veredictos. III. Confissão espontânea. Circunstância atenuante que não se reconhece. Apelante que se manteve em silêncio na sessão plenária. Tese de legítima defesa como excludente de ilicitude sustentada na primeira fase do procedimento e sequer renovada perante o Conselho de Sentença. Crime de importunação sexual igualmente negado na audiência de instrução e julgamento realizada na etapa anterior. Recurso ao qual se nega provimento. (TJ-RJ - APL: 00438491420198190014 202205007403, Relator: Des(a). ROSA HELENA PENNA MACEDO GUITA, Data de Julgamento: 15/12/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL)

Como se sabe,
"a 'anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos' (HC n. 538.702/SP, desta Relatoria, DJe 22/11/2019)"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.148.001/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

No caso concreto, existem provas nos autos que sustentam a versão acusatória.

A materialidade restou comprovada pela certidão de óbito e pelo laudo de exame cadavérico, que confirmou que a vítima faleceu em decorrência de anemia aguda e hemorragia interna decorrente de ferimento pérfuro-cortante de abdômen.

A autoria delitiva encontra lastro na prova oral coligida, tendo as testemunhas inquiridas judicialmente confirmado que o acusado, motivado pelo fato da vítima ter derrubado cerveja nele, havia dito que a mataria. A prova testemunhal ainda confirma que, após o cometimento do crime, o réu fugiu da localidade. Além disto, segundo declaração da testemunha Elias, o réu foi a última pessoa a ser vista sozinha com a vítima na noite em que se deram os fatos.

Não bastasse isso, a versão apresentada pelo acusado, de que nem sequer estaria em Jaguaré, local em que ocorreu o crime, não apresenta respaldo na prova oral coligida, pois as testemunhas ouvidas em Juízo viram o acusado no bar na noite em que se deram os fatos.

Apesar de não haver testemunha presencial do delito em si, as testemunhas inquiridas demonstraram pleno conhecimento da autoria do homicídio, em razão do que viram antes e depois de sua ocorrência, e do que ouviram diretamente do próprio acusado, razão pela qual a versão apresentada pela Acusação não é totalmente desarrazoada e apresenta respaldo no arcabouço probatório.

Nesse sentido:
TJ-CE - APL: 00729952320108060000 CE 0072995-23.2010.8.06.0000, Relator: JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/05/2017; TJ-SP - APR: 00112281220148260606 SP 0011228-12.2014.8.26.0606, Relator: Marcos Correa, Data de Julgamento: 09/08/2018, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/08/2018; TJ-SP - APR: 00742831820058260002 SP 0074283-18.2005.8.26.0002, Relator: Juvenal Duarte, Data de Julgamento: 17/10/2013, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/10/2013; TJ-PR - ACR: 793040 PR Apelação Crime - 0079304-0, Relator: Tadeu Marino Loyola Costa, Data de Julgamento: 16/12/1999, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/02/2000.

Feitas tais considerações, rejeito a pretensão de anulação do julgamento.

Passo à análise da dosimetria.

Constato que a culpabilidade do agente foi valorada negativamente em razão da premeditação do crime, o que permite a exasperação da pena-base:
STJ, AgRg no HC n. 804.533/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023
.

A conduta social foi negativada porque a prova oral demonstrou que o réu se trata de pessoa envolvida em diversas tentativas de homicídio, considerado perigoso e temido pelos moradores da região. Reputo hígida referidos fundamentos, conforme orientação jurisprudencial:
STJ, AgRg no HC n. 513.122/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022
.

O magistrado
a quo
considerou negativa a personalidade do acusado, utilizando-se da mesma motivação externalizada para a avaliação da conduta social, em evidente
bis in idem
, e considerando, ainda, a existência de ações penais em curso, o que não se presta à exasperação da pena-base, seja por qual fundamento for, nos termos da súmula 444 do STJ. Confira-se:
STJ, AgRg no HC n. 766.531/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 12/5/2023
. Dito isso, neutralizo referida circunstância judicial.

A fundamentação utilizada para negativar as circunstâncias do crime (cometimento à traição/emboscada) é idônea, haja vista que foram reconhecidas duas qualificadoras, permitindo-se que uma delas seja considerada na primeira fase dosimétrica:
STJ, AgRg no HC n. 799.939/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023
.

Também reputo hígidos os motivos externalizados pelo sentenciante para valorar negativamente as consequências do crime, uma vez que a vítima, que teve ceifada sua vida, deixou três filhos menores, um deles inclusive recém-nascido:
STJ, AgRg no REsp n. 2.045.528/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023
.

De acordo com o entendimento pacificado pela Terceira Seção do STJ
"no julgamento dos Embargos de Divergência nos EREsp n. 1.826.799/RS (Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Rel. p/acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2021, DJe 08/10/2021), '[é] imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório'"
(STJ, AgRg no HC n. 782.841/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 9/3/2023).

O sentenciante havia considerado desfavoráveis cinco circunstâncias judiciais e fixado e pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão, exasperando a pena-base em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias para cada vetorial negativa.

Assim, neutralizada a personalidade, redimensiono a pena do acusado para 19 (dezenove) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Mantenho o regime inicial fechado para o início de cumprimento da pena.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para redimensionar a pena do acusado para 19 (dezenove) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
: 0000927-78.2014.8.08.0065

AP
ELANTE
:
EDMILSON GON
Ç
ALVES DA VITORIA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

RELATORA: DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

REVISOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PEDIDO DE VISTA

Eminentes pares, em sessão pretérita, ouvi com muita atenção o voto proferido pela eminente Relatora, a Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, e pedi vista dos autos para melhor analisar a questão sob apreciação.

Rememorando a irresignação trazida a julgamento, destaco que se trata de recurso de apelação criminal interposto por
EDMILSON GON
Ç
ALVES DA VITORIA
em face da sentença proferida pela magistrada da Vara Única de Jaguaré, que, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar o apelante na sanção do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o acusado pleiteia a
nulidade do julgamento pelo Júri,
em razão de o réu ter trajado as
vestimentas carcerárias
durante a sessão
de julgamento. Sustenta ainda,
que
o julgamento
ocorreu em manifesta contrariedade à
s
prova
s
dos autos.
S
ubsidiariamente,
requer
o redimensionamento da pena imposta
.

Iniciado o julgamento do presente apelo, a eminente Desembargadora Relatora proferiu voto onde entendeu por
dar
parcial
provimento ao recurso defensivo
, apenas para neutralizar a circunstância judicial relativa à personalidade do agente
, vindo a
redimensionar a pena
d
ele
para
19 (dezenove) anos,
02 (dois)
meses
e
1
2 (do
ze
)
dias
de reclusão
.

Feita esta breve introdução, e após analisar detidamente os autos, não tenho dúvida em acompanhar integramente o voto da ilustre Desembargadora Relatora no sentido de acolher parcialmente a pretensão defensiva, apenas para afastar a valoração negativa procedida pela magistrada sentenciante, no tangente a circunstância judicial relativa à personalidade, promovendo assim a redução proporcional da pena do acusado.

É como voto.